Tribunal: TJPA
Processo: 0095940-73.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0095940-73.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: IVONEIDE MONTEIRO SANTA ROSA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise do cerne da questão consiste em determinar a correção da sentença que ordenou a nomeação e posse de candidata no cargo de Agente de Serviços Gerais,
referente ao Concurso Público nº 01/2012 da SEMEC;

2. O referido concurso público, organizado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), teve como objetivo selecionar candidatos para preenchimento efetivo de cargos nos níveis fundamental, médio e superior, incluindo o cargo de Agente de Serviços Gerais, para o qual foram disponibilizadas 650 vagas, conforme estabelecido no Edital nº 01/2012;

3.
A candidata obteve êxito ao alcançar a 570ª posição para o cargo de Agente de Serviços Gerais, de acordo com o resultado final e a classificação divulgada pela SEMEC. Dessa forma, a parte autora se classificou dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

4. A Constituição Federal estabelece que o acesso a cargo ou emprego público se dá por meio de prévia aprovação em concurso público, sendo que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui o direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação, conforme jurisprudência consolidada;

5. Tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotam o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, possui o direito subjetivo à nomeação;

6. Diante desses fundamentos, conclui-se que a apelada possui o direito à nomeação e posse no cargo de Agente de Serviços Gerais, por ter sido aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

7.

Em remessa necessária, mantém-se a sentença proferida pelo Juízo
a quo
nos termos da fundamentação lançada, em conformidade com o parecer ministerial.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
26/06/2023
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos d
a
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por
IVONEIDE MONTEIRO SANTA ROSA
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação mencionada narrando que prestou Concurso Público para a SEMEC – Secretaria Municipal de Educação, nº 01/2012, destinado a selecionar candidatos para o provimento efetivo nos cargos de níveis fundamental, médio e superior para preenchimento de vagas dos quadros de carreiras e formação de cadastro reserva e que foi regularmente aprovada para o cargo de Agente de Serviços Gerais na 570º colocação do total de 650 vagas disponibilizadas, não tendo sido, entretanto, nomeada.

Ao final, requereu que o Município de Belém procedesse sua convocação e nomeação ao cargo para o qual foi aprovada, sob pena de multa diária.

O feito seguiu regular processamento, e o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
“Dispositivo.

Posto isto, rejeito a preliminar ventilada e, no mérito, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este
decisum
, julgo PROCEDENTE O PEDIDO nos termos pretendidos na exordial, para determinar que o Município de Belém, no prazo de 10 (dez) dias, adotem as providencias necessárias à nomeação e posse da autora no cargo de Agente de Serviços Gerais, do Concurso Público n. 01/2012, da SEMEC.
(...)”

O prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário (id nº 13023706 - Pág. 1).

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição (id nº 13962641 - Pág. 3).

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual
apresentou parecer nos autos se manifestando pela manutenção da sentença proferida (
i
d nº
14338416 - Pág. 6
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A análise do cerne da questão consiste em determinar se correta a sentença que ordenou que o Município de Belém realizasse a nomeação e posse da candidata Ivoneide Monteiro Santa Rosa, no cargo de Agente de Serviços Gerais, referente ao Concurso Público nº 01/2012 da SEMEC.

De acordo com as informações presentes nos autos, o Concurso Público, organizado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), teve como objetivo selecionar candidatos para preenchimento efetivo de cargos nos níveis fundamental, médio e superior, bem como a formação de cadastro reserva. No referido certame, constava a disponibilidade de 650 vagas para o cargo de Agente de Serviços Gerais, conforme estabelecido no Edital nº 01/2012.

Por outro lado, a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) publicou o Edital de homologação do resultado final e classificação do certame, no qual ficou evidente que a candidata obteve sucesso ao alcançar a 570ª posição para o cargo de Agente de Serviços Gerais (Id.13023664). Dessa forma, a candidata se classificou dentro do número de vagas estipulado no edital do concurso público.

Sobre o assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

Como anteriormente mencionado, verifica-se que o apelado foi aprovado dentro do número de vagas, e dessa forma, observada a ordem classificatória e dentro do prazo de validade do concurso possui direito subjetivo de nomeação e posse no cargo em que foi aprovado, consoante jurisprudência sedimentada.

A respeito do tema, tanto o STF como o STJ passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação.
[1]

Sobre o assunto, coleciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, que firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)
(grifo meu)

Contudo, a “quaestio juris” do caso sob enfoque, se reflete no fato de que a apelada possui direito à nomeação, porquanto aprovada em concurso público, dentro do número de vagas, lhe sendo assegurado o direito de nomeação e posse.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 26 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, julg.: 10.08.2011. Precedente: RE 227480/RJ, Rel. Min. MENEZES DIREITO, rel. p/ o acórdão Min. CARMEN LÚCIA, DJe 16.09.2008. Alguns precedentes do STJ: RMS 27508/DF. Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 18.05.2009. No mesmo sentido: REsp 1.220.684/AM, Rel. Min. CASTRO MEIRA, julgamento: 03.02.2011.

Belém, 03/07/2023